Tribunal: TJDFT
Processo: 0714806-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. DESPESAS LOCATÍCIAS. PENHORA VEÍCULO. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS “DIREITOS AQUISITIVOS”. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação, nos autos do incidente de cumprimento de sentença deflagrado pela recorrente contra os recorridos, da penhora de veículo, como medida destinada à satisfação do crédito decorrente de despesas locatícias.
2. O devedor responde, para a satisfação do crédito aludido, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC.
3. Com efeito, não é possível admitir a penhora de automóvel alienado fiduciariamente para a satisfação do crédito em questão, nos termos da regra prevista no art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/1969. 3.1. A despeito dessa peculiaridade os eventuais “direitos aquisitivos” atribuídos ao devedor sobre o veículo gravado com garantia de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC.
4. Convém ressaltar que, nessa hipótese, o princípio da menor onerosidade também não seria desprestigiado por meio do deferimento da penhora em questão, pois não há alternativa menos onerosa à disposição. 4.1. Ademais, é necessário destacar que o grau de utilidade da penhora de “direitos aquisitivos” não pode ser antevisto com precisão, sobretudo no cenário descrito de dificuldade de satisfação do crédito pelo credor.
5. O fato de se tratar de veículo vinculado a negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária não impede a penhora dos alegados “direitos aquisitivos”, uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem. 5.1. Diante da impossibilidade da penhora do próprio bem móvel, pois não é de propriedade do devedor, pode ser admitida a constrição dos “direitos aquisitivos” decorrentes, como já aludido.
6. Recurso conhecido e desprovido.